Tribunal: STF
Processo: ARE 1592474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DESVIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA ACERTADA. APELO NÃO PROVIDO. 1 ) Caso em exame . 1.1) Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que o condenou pelo crime de peculato. 2) Questão em discussão. 2 .1) Alega insuficiência probatória e de demonstração de dolo ou culpa. 2 .2) Sustenta a nulidade dos depoimentos colhidos pelo órgão ministerial no inquérito, dado o interesse na condenação. 2 .3) Aponta que a condenação ocorreu com base em elementos colhidos no inquérito. 2 .4) Questiona a dosimetria aplicada. 3) Razões de decidir. 3.1) Comprovada autoria e materialidade para o crime atribuído ao apelante a condenação deve ser mantida. 3.2) Ainda que as testemunhas tenha mudado parcialmente o depoimento como forma de amenizar a situação do apelante, restou evidente o crime de peculato desvio , decorrente na prática de“ rachadinha” de remunerações dos assessores parlamentares. 3 .3) Não há nulidade na colheita de depoimentos pelo órgão ministerial  na fase investigativa, pois“ reconhecido a o Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado . ” (ADI  2943 , Relator(a): EDSON FACHIN , Tribunal Pleno, julgado em 02 - 05 - 2024 , PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG  09 - 09 - 2024 P U B L I C 10 - 09 - 2024 ) (ADI 5793 , Relator(a): CRISTIANO ZANIN , Tribunal Pleno , julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12 - 08 - 2024 PUBLIC 13 - 08 - 2024) . 3.4) Acertado o critério empregado para a dosimetria, vez que seguiu a jurisprudência consolidada do STJ“ inclusive no que se refere ao critério utilizado para majoração da pena, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.” (AREsp n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024 .) . 3.5) Não subsistindo equívocos na negativação de circunstâncias judiciais , as quais foram devidamente justificadas e pautadas na jurisprudência , não há reparos a efetuar. 4) Dispositivo. 4.1) Apelo não provido .
Dispositivos  relevantes citados: Art. 312/CP. Art. 327, § 2º/CP . 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente